Tribunal: TJBA
Processo: 8110054-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110054-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIALVA SAMPAIO SANTANA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA PELA APLB. DIFERENÇAS DE URV. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA, OCORRIDO EM FEVEREIRO DE 2018
. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8110054-10.2022.8.05.0001
,

tendo como apelante
MARIALVA SAMPAIO SANTANA
e apelado
ESTADO DA BAHIA.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator